Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705753-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMILDO SERGIO CARVALHO MOTA RECORRIDO: KENIA SOARES OLIVEIRA, CAIO DE AZEVEDO GOMES, MARCONDES JOSE DE CARVALHO - ME DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a condição de hipossuficiência não resta demonstrada pelo documento de ID 61949155, mero recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital